Tribunal: TJDFT
Processo: 0712633-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712633-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: 11.544.493 ENEAS GOMES PAULO AGRAVADO: DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, RICARDO DAVID RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interno interposto por 11.544.493 ENEAS GOMES PAULO, parte ré, contra a r. decisão (ID 70789358) proferida por esta Des. Rel. Maria Leonor Leiko Aguena, que não conheceu do recurso de apelação ante a ausência de comprovação de preparo, bem como a não apresentação de documentos para que fosse analisada a concessão da gratuidade de justiça no prazo indicado. Em suas razões recursais, reitera os argumentos da apelação, afirma que demonstrou nos autos que os valores bloqueados em suas contas são imprescindíveis para o cumprimento de obrigações essenciais e manutenção de sua atividade profissional/empresarial. Defende que a constrição causou sérios danos a saúde financeira do agravante, uma vez que se encontra impossibilitado até mesmo de efetuar o recolhimento das custas de porte e remessa bem como também do preparo recursal, e o pior, a sensação de estar pagando por uma dívida a qual não contraiu. Contrarrazões apresentada (ID 71828126), com preliminar de não impugnação específica. Requer que o Agravante seja condenado a pagar a cada Agravado, multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como como seja alertado ao mesmo que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito judicial da multa imposta, por força do §5o, do art. 1.021, do CPC. Apresentação de petição (ID 71961759), requerendo a concessão de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Para conhecimento dos recursos é necessário o preenchimento de requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo) e requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade para recorrer, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo). Acolho a preliminar de violação a impugnação específica apresentada em contrarrazões, uma vez que não vislumbro a necessária dialeticidade recursal para o conhecimento do recurso. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. No recurso apresentado não há argumentos voltados para combater a decisão impugnada, que não conheceu do recurso diante da sua deserção. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Deste modo, foi intimado a “comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão.” (ID 70304315). Contudo, quedou-se inerte (ID 70774874). Também observo que na origem (ID 204368193) já havia realizado pedido de gratuidade de justiça ao Juízo, o qual restou indeferido por meio da r. decisão de id de origem no 206313649, em razão da sua inércia: “não tendo a requerida coligido aos autos elementos hábeis a demonstrar a situação de hipossuficiência declarada, na forma oportunizada pelo despacho de ID 204433627, indefiro a gratuidade de justiça postulada.” Saliento que o advogado deve se atentar aos prazos concedidos para as partes se manifestarem no processo, sob pena de violação ao devido processo legal e à isonomia dos litigantes. Apenas após a interposição do recurso, em 20 de maio de 2025, foram apresentados extratos bancários de apenas 2 meses (ID 71961760 e 71961761) da parte agravante, sem esclarecimento de sua renda e a comprovação de que faz jus à concessão da gratuidade de Justiça. A má-fé processual não pode ser presumida, exigindo, para o seu reconhecimento, a demonstração inequívoca do desvio de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso. Conforme entendimento desta Turma, a verificação de litigância por má-fé exige elemento subjetivo materializado em conduta desleal, abuso de direito ou obstrução do trâmite regular do processo (Acórdão 1353702, 0702133-62.2020.8.07.0014, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJe: 04/08/2021.). Por esse motivo, indefiro neste momento o pedido de aplicação de multa ao agravante, salientando que poderá ser aplicada em caso de reiteração de recursos protelatórios. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital